Tribunal: TJDFT
Processo: 0736548-47.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ASSOCIAÇÃO. PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO. ELEIÇÕES GERAIS. PRELIMINAR. CÓDIGO ELEITORAL. APLICABILIDADE. AFASTADA. MÉRITO. NULIDADE. LAUDO PERICIAL UNILATERAL. FRAUDE. VOTOS CONSIDERADOS INVÁLIDOS. QUANTITATIVO REDUZIDO. AUSÊNCIA DE COMPROMETIMENTO. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. REJEIÇÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PARÂMETRO.
1. Se há disposições atinentes ao procedimento eleitoral aprovadas por integrantes de associação, evidente que não prospera a tese de que eventual omissão deva ser suprida pelas disposições constantes no Código Eleitoral (Lei 4.737/1965), notadamente porque esta norma se destina a assegurar direitos políticos na esfera partidária, sem obrigatoriedade de sua observância pelas associações, que possuem em sua gênese o exercício de direito eminentemente privado.
2. Ademais, segundo o art. 5o, XVII, da Carta Magna, há garantia do direito de associação, de onde se infere que as entidades associativas gozarão de liberdade para determinar a forma de escolha de seus dirigentes e demais questões afetas ao procedimento eleitoral, observadas as normas gerais do Código Civil.
3. Reputa-se ilegal a decisão administrativa de Conselho Deliberativo que anula o processo eleitoral de entidade associativa em razão de número reduzido de fraude concretamente constatada, tendo irregularidades sido apontadas por laudo confeccionado de modo unilateral, especialmente quando tal quantitativo identificado não compromete a legitimidade da votação.
4. Perícia técnica realizada por expert não nomeado pelo Juízo, sem se sujeitar ao crivo do contraditório e da ampla defesa, mas, ao contrário, produzida de forma unilateral, em decorrência de contrato firmado entre o perito e uma das partes, deve o seu resultado ser visto com reservas, porquanto não se caracteriza como prova inequívoca.
5. Não se vislumbrando no objeto de uma ação qualquer pretensão para recebimento de quantia diretamente da ré, revela-se inviável a incidência do art. 292, § 2o, do Código de Processo Civil, que prevê a hipótese de prestações vincendas.
6. A teor do disposto no art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil, os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados entre o mínimo de 10% e o máximo de 20% sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa.
7. A apreciação equitativa prevista pelo § 8o do referido artigo somente pode ser utilizada subsidiariamente, na hipótese de não ser possível o arbitramento pela regra geral ou quando inestimável ou irrisório o valor da causa.
8. Apelação provida. Recurso adesivo não provido.